Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 69905840, o SINDIRETA requer o prosseguimento do feito mediante a apreciação da petição de ID 59726685, referente ao pedido de habilitação dos sucessores de DENERIVAM MOURA DE OLIVEIRA. Ocorre que a referida petição já foi analisada e a habilitação dos herdeiros admitida pela decisão de ID 61439197. Foi expedido ofício à COORPRE e o PCT n. 0745201-07.2020.8.07.0000 foi retificado, conforme ofício de retificação de ID 63851641. Dessa forma, digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 4 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR